Tribunal: STF
Processo: HC 247253
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcelo Santos Menezes, em seu benefício, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl no AgRg no AREsp 2.549.075/SE, nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão está devidamente fundamentado e não incorreu em nenhum vício que desse ensejo aos aclaratórios. 2. A defesa não apresentou nenhuma omissão, contradição ou obscuridade constante no acórdão embargado, apenas pretende o rejulgamento do agravo e consequente apreciação de mérito do recurso especial que não foi conhecido, circunstância não admitida no âmbito dos embargos de declaração. 3. É inviável o pedido de concessão de habeas corpus de ofício cuja finalidade seja meramente contornar o óbice ao conhecimento do recurso especial. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (eDOC 23, p. 1)



    Consta dos autos que o paciente foi absolvido, no juízo de origem, pela prática do crime previsto nos arts. 154-A e 171, do Código Penal.



    O impetrante narra que “Em decisão de 01/09/2023 o juízo de piso reconheceu a prescrição punitiva estatal, declarando extinta a punibilidade do paciente de todos os fatos e delitos imputados na denúncia nos termos do art. 107, inciso IV do Código Penal.” (eDOC 1)



    Neste writ, alega constrangimento ilegal em razão de acórdão emanado pelo Superior Tribunal de Justiça não ter considerado a prescrição punitiva acerca de todos os crimes imputados “Em 06/09/2024 foi publicado acórdão dos Embargos de Declaração opostos por contra o improvimento do Agravo contendo grave erro material e distorção dos fatos que ocorreram com o paciente, fazendo constar no corpo da decisão que, in verbis: “Observo, ainda, haver ocorrido inovação recursal, pois foi incluída tese não sustentada nas razões do recurso especial (efeitos do trânsito em julgado da decisão que declarou a extinção da punibilidade pela prescrição em relação ao crime previsto no art. 171 do CP).”



    Nesse sentido, liminarmente, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja ratificada a decisão exarada pelo STJ e que, alternativamente, seja declarada a nulidade absoluta da ação penal.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus ou pela denegação da ordem. (eDOC 28)



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Min. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Primeiramente, o impetrante sustenta ser inédita a matéria de apreciação deste writ. Todavia, verifico que a inicial é demasiadamente semelhante à impetrada no órgão coator. (eDOC 13)



    Além disso, após verificação dos autos do processo no Superior Tribunal de Justiça, identifiquei que foi protocolizada nova petição no dia 15.10.2024, pendente de julgamento. 



    De fato, importa reconhecer que o juízo de 1º grau declarou a prescrição punitiva acerca de todos os crimes praticados e o ato coator não mencionou na decisão a prescrição do art. 154-A.



    Contudo, conforme bem salientado pela PGR, esses fatos ocorreram após o julgamento do agravo em recurso especial e foram comunicados ao STJ por meio de embargos de declaração. 



    Considerando que o juízo de primeira instância reconheceu a prescrição, conforme solicitado pelo próprio Ministério Público do Estado, e que a decisão já transitou em julgado, não há interesse de agir do paciente na instância superior, além da impossibilidade de o STJ se manifestar sobre o tema no agravo em recurso especial em questão.



    Por fim, destaco que o recorrente utiliza, indevidamente, o writ como sucedâneo da revisão criminal, porquanto não há notícia do ajuizamento dessa medida na instância ordinária. Nesta toada, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de não aceitar habeas corpus substitutivo de revisão criminal: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TORTURA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido da possibilidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena forte na gravidade concreta da conduta. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 245926 AgR, Rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.11.2024)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 3. Agravo interno desprovido.” (HC 245965 AgR, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.11.2024)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente